Tribunal: TJDFT
Processo: 0703288-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703288-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WENDEL SOARES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por WENDEL SOARES DA SILVA, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (0701889-42.2025.8.07.0020), movida em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA SA, e do BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para a suspensão ou redução das parcelas e determinou emenda à inicial (ID 224337204): “Trata-se de ação de repactuação de dívidas por superendividamento proposta por WENDEL SOARES DA SILVA em face de BANCO DO BRASIL S.A. e BRB BANCO DE BRASILIA SA, com o objetivo de renegociar seus contratos de crédito, alegando que se encontra em situação de superendividamento, sem condições de arcar com suas obrigações financeiras sem comprometer o mínimo existencial. Narra o autor que é Assessor Especial, possuindo uma renda bruta mensal de R$ 8.778,00. No entanto, após os descontos obrigatórios referentes a INSS e Imposto de Renda, no valor de R$ 2.000,86, sua renda líquida passa a ser de R$ 5.849,43. Ocorre que o montante total das dívidas mensais contraídas junto aos réus é de R$ 5.983,17, o que representa 102,29% de sua renda líquida, comprometendo integralmente sua capacidade financeira. Quando somados os gastos essenciais de subsistência, como alimentação, energia elétrica, água, telefone, transporte e outras despesas básicas, o total mensal atinge R$ 7.902,82, equivalente a 135,10% de sua renda líquida. O autor sustenta que sua situação financeira se deteriorou em razão de sucessivas contratações de crédito junto aos réus, realizadas com o intuito de quitar dívidas anteriores, muitas delas contraídas com os próprios bancos demandados. Assim, o autor acabou inserido em um ciclo vicioso de endividamento, no qual novas operações de crédito foram utilizadas para cobrir débitos preexistentes. O agravamento do cenário econômico levou o autor a firmar um acordo de novação com o Banco BRB, pelo qual comprometeu-se ao pagamento total de R$ 130.788,88, resultando em um acréscimo de R$ 55.742,42 sobre o valor originalmente devido. Outro fator relevante é que tanto o autor quanto seu filho são diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessitando de tratamento contínuo e acompanhamento médico, o que implica em despesas adicionais essenciais para a manutenção da sua qualidade de vida. Além disso, o autor relata que o Banco BRB tem efetuado descontos integrais sobre seus rendimentos, deixando sua conta bancária em estado constante de saldo negativo. Em outubro de 2024, por exemplo, o banco descontou R$ 6.886,17 de um salário de R$ 4.742,63, tornando necessária a utilização do cheque especial para a cobertura de despesas básicas. Em janeiro de 2025, o banco provisionou R$ 16.645,69, bloqueando o acesso do autor aos seus próprios recursos financeiros. Diante dessa situação, o autor alega que não há condições de arcar com suas dívidas sem comprometer sua subsistência, razão pela qual busca a intervenção judicial para renegociação dos contratos firmados junto aos réus. O autor argumenta que se enquadra integralmente na situação prevista em lei, uma vez que seus rendimentos não são suficientes para arcar com as obrigações contraídas, e que, apesar de ter contratado os empréstimos de boa-fé, a prática reiterada de concessão de crédito sem avaliação adequada de sua capacidade de pagamento o levou à insolvência. Alega, ainda, que os réus violaram o princípio do crédito responsável, que impõe às instituições financeiras a obrigação de avaliar a situação econômica do consumidor antes de conceder financiamentos. Tal princípio está previsto no artigo 6o, XI e XII do CDC, que assegura ao consumidor o direito à informação clara e adequada sobre os riscos dos contratos e à preservação do mínimo existencial. Além disso, sustenta que os descontos automáticos e integrais sobre seus rendimentos afrontam a dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III da Constituição Federal) e os princípios da boa-fé objetiva e equilíbrio contratual (artigo 4o do CDC). Diante dos fatos e fundamentos expostos, o autor requer: a) a concessão de tutela antecipada para determinar o cancelamento imediato dos descontos em conta corrente, com base na Resolução 4.790/2020 do Banco Central, que prevê a possibilidade de revogação da autorização de descontos; Autorizar o autor a depositar judicialmente o valor de R$ 2.372,00, correspondente a 35% de sua renda líquida, como forma de garantir o pagamento dos credores sem comprometer o mínimo existencial; suspender a exigibilidade das dívidas e a incidência de encargos moratórios até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC e determinar que os réus se abstenham de incluir o nome do autor em cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC e outros) até o desfecho da ação. 3.2 Produção de Provas b) a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII do CDC, para que os réus sejam compelidos a apresentar todos os contratos de crédito firmados com o autor, com detalhamento de valores, taxas de juros e encargos e extratos bancários atualizados e evolução da dívida, informando quantas parcelas já foram adimplidas e o saldo remanescente. c) a realização de audiência de conciliação, na forma do artigo 104-A do CDC, para negociação dos débitos. d) a nomeação de Administrador Judicial caso o juízo entenda que há alta complexidade para elaboração do plano de pagamento, conforme artigo 104-B, §3o do CDC, para mediar a renegociação das dívidas. e) a revisão dos contratos, ajustando as taxas de juros para os padrões médios de mercado e eliminando encargos considerados abusivos; f) a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o proveito econômico obtido na ação. É o breve relatório. DECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se subsume à hipótese dos autos. Com a devida vênia àqueles que pensam em sentido contrário, o procedimento previsto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor não é uma nova espécie de insolvência civil, ainda regulada pelos artigos 754 e seguintes do Código de Processo Civil de 1973, por força do disposto no artigo 1.052 do NCPC, mas sim verdadeira moratória legal. Em regra, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da contratada, ainda que mais valiosa, bem como receber por partes, se assim não se convencionou (artigos 313 e 314 do Código Civil). No caso, o Legislador estabeleceu requisitos específicos para a concessão dessa moratória, quais sejam: I - inclusão de débitos oriundos apenas de relações de consumo, salvo os acima já listados; II – apresentação de plano de pagamento, a fim de se verificar acerca da viabilidade ou não do pagamento de todo o saldo devedor, ainda que com a exclusão/redução de juros, dentro do prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo da manutenção do mínimo existencial do devedor. Ainda que a parte autora alegue que seria possível o pagamento da integralidade de seu débito no prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo de seu mínimo existencial, a verificação acerca de tal fato demandará dilação probatória, com a oitiva de seus credores, o que impede a concessão da medida de urgência ora vindicada. Em outras palavras: a confirmação do suposto direito subjetivo à moratória legal depende da comprovação do preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, daí a necessidade de dilação probatória e de oitiva dos credores. O simples fato de a parte autora supostamente se encontrar em situação de superendividamento, por si só, não é hábil a determinar a suspensão da exigibilidade das obrigações instituídas nesses contratos, inexistindo, aparentemente, quaisquer vícios sociais ou de consentimento a determinar sua nulidade e/ou anulabilidade. Aqui também não há que se falar em limitação dos descontos a percentual da remuneração da parte autora enquanto não aprovado plano de recuperação econômico-financeira, dado a ausência de previsão legal que ampare tal pretensão. Fosse a pretensão da parte autora pura e simplesmente atinente a essa limitação, seria o caso, inclusive, de julgamento de improcedência liminar, ante o que fora decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, adotando a sistemática dos recursos repetitivos, no “Tema Repetitivo 1085”, que firmou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. O art. 332, II, do CPC, é expresso no sentido de que haverá julgamento de improcedência liminar quando o pedido deduzido pela parte requerente contrariar “acórdão preferido pelo Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça”, o que, em sendo a pretensão inerente apenas a essa limitação, se amoldaria à hipótese dos autos, inexistindo em favor da parte requerente direito subjetivo a essa limitação, de modo que o pedido também deve ser indeferido. Em caso análogo ao dos autos, nesse mesmo sentido já se manifestou o eg. TJDFT. Confira-se: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. MÚTUO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DESCONTADOS EM CONTA. LIMITAÇÃO DE TODOS OS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO DO MUTUÁRIO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 - A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras mútuos que importam quantia superior a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que o somatório de todos os empréstimos que contraiu poderá exceder o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos, consignados em folha e debitados em conta corrente, ao percentual pretendido. 3 - Observada a limitação legal quanto aos mútuos com parcelas consignadas em folha de pagamento e decorrendo, os descontos de parcelas de mútuos diretamente na conta corrente, da liberalidade do consumidor, que conhece suas possibilidades mensais de pagamento, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes e autorizado pelo consumidor. 4 - O STJ, no julgamento do REsp 1863973/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 5 - A alegação de superendividamento, por si só, também não ampara a pretendida limitação dos descontos, porque a Lei 14.181/2021, que entrou em vigor na data de sua publicação (02/07/2021), estabeleceu em seu art. 3o que a "validade dos negócios e dos demais atos jurídicos de crédito em curso constituídos antes da entrada em vigor desta Lei obedece ao disposto em lei anterior, mas os efeitos produzidos após a entrada em vigor desta Lei subordinam-se aos seus preceitos". 6 - A dilação do prazo para pagamento, como decorrência lógica da limitação dos descontos, mesmo que se considerem aplicáveis ao caso concreto as alterações no Código de Defesa do Consumidor feitas pela Lei 14.181/2021, estaria a depender de dilação probatória, à luz do contraditório, de modo a demonstrar, efetivamente, o descumprimento pelo banco dos deveres previstos nos artigos 52, 54-C e 54-D, do CDC e, assim, não demonstrada a probabilidade do direito, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1422361, 07071721420228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mesmo com o advento Lei n. 14.181/2021 não há possibilidade de fixação de outro entendimento. Isto porque o novo regramento fora observado na fixação da tese do Tema 1085 do SJT, de modo que as normas do superendividamento não são, por si sós, suficientes para fundamentar a medida sumária, conforme se observa do excerto abaixo, extraído do voto-condutor (REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP): "A esse relevante propósito, sobreveio – na seara adequada, portanto – a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.Por meio da Lei n. 14.181/2021, inseriu-se na Política Nacional de Relação de Consumo, no que importa à controvérsia, o fomento de ações à educação financeira do consumidor, bem como a instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor natural. Além da inclusão de inúmeras práticas abusivas, relacionadas à oferta de crédito e ao correlato dever de informação por parte do fornecedor, cujo descumprimento poderão ensejar uma série de sanções (como a redução de juros e encargos da dívida, dilação de prazo de pagamento, mediante decisão judicial, sem prejuízo de outras), estabeleceu-se, no que tocante à preservação do mínimo existencial do consumidor/mutuário, o tratamento concreto do superendividamento, com a repactuação de dívidas (que englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada), por intermédio de conciliação entre o superendividado e seus credores, ou caso infrutífera, com o procedimento de revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (de modo a assegurar, no mínimo, o valor principal da dívida, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, com o pagamento da primeira parcela em no máximo 180 dias e a quitação em até 5 anos – ut art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, com redação dada pela Lei n. 14.181/2021). Não houve por parte da Lei n. 14.181/2021, como se poderia supor – já que todo consonante com o ordenamento jurídico – nenhuma alusão ao desconto em conta-corrente, em empréstimos bancários comuns. Aliás, especificamente em relação aos empréstimos consignados em folha de pagamento, o Projeto que deu origem à Lei n. 14.181/2021 chegou a dispor que "a soma das parcelas reservadas para pagamento de dívidas não poderá ser superior a 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal, assim definida em legislação especial, podendo o limite ser acrescido em 5% (cinco por cento) destinadas exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou a saque por meio de cartão de crédito. A proposição legislativa, que conferia a redação acima reproduzida ao art. 54-E do CDC, foi, todavia, objeto de veto pelo Presidente da República, fazendo remanescer o percentual estabelecido pela no § 1o do 1o da Lei n. 10.820/2003, com a redação dada pela Lei n. 13.172/2015, reproduzido no início do presente voto. [...] Seja como for, o dispositivo legal não teria nenhuma repercussão ao caso dos autos. Como adiantado, o entendimento que ora se adota encontra ressonância na uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do STJ, devida e oportunamente ratificado por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP (no qual ensejou, inclusive o cancelamento da Súmula n. 603/STJ), segundo o qual é absolutamente lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, não se aplicando, por analogia, a limitação contida na Lei n. 10.820/2003." Quanto a eventual exibição de contrato, necessário prévio requerimento administrativo e a recusa do banco réu em fornecer cópia do documento, consoante entendimento sedimentado no c. STJ e mencionado no precedente do e. TJDFT: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECUSA INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tratando-se de tutela de urgência antecipada requerida em caráter antecedente e concernente à exibição de contrato bancário, há que se ter como norte os requisitos para ajuizamento da ação cautelar de exibição de documentos prevista no CPC/73, consoante perfilha a tese fixada pelo c. STJ, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, exigindo-se "a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária" (REsp n. 1349453/MS). 2. No caso, não se vislumbra a existência de interesse de agir do requerente, sob o aspecto da necessidade, porquanto não demonstrada a recusa injustificada da instituição financeira em atender a prévio requerimento administrativo em prazo razoável. Isso porque o apelante coligiu aos autos telegrama enviado para endereço na cidade de São Paulo/SP, indicando insuficientes informações pessoais acerca do contrato que se objetivava a exibição, com solicitação de encaminhamento dos documentos em prazo exíguo, considerando o contexto de pandemia vivenciado, e, ainda, para email que aparentemente não lhe pertence. Além disso, a despeito de alegar que compareceu pessoalmente à agência bancária, não juntou aos autos qualquer protocolo ou informação adicional que corrobore eventual formulação de pedido administrativo. 3. No mais, consigne-se que o autor ignorou a existência de canais de atendimento eletrônico e ambientes virtuais disponibilizados pelo banco apelado e supostamente capazes de lhe garantir acesso aos documentos almejados, especialmente na circunstância temporal em que se desenvolve trabalho eminentemente à distância (home office), fato que esvazia o potencial de comunicação do telegrama e que, por isso, não atende à exigência de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1308059, 07244941520208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMENDA À INICIAL. A parte autora deve emendar a inicial, apresentando plano de pagamento, no qual deve informar os seguintes dados: a) valor de sua remuneração; b) valor médio despendido com o custeio de suas despesas básicas ordinárias (alimentação, transporte, moradia, saúde, etc.); c) valor da integralidade do débito, oriundo de relações de consumo, que pretende repactuar, devendo incluir aqui todos os seus credores; d) discriminar, do quanto desse débito, seria inerente ao capital que tomou emprestado, bem como as datas em que teria tomado esses empréstimos, a fim de viabilizar a incidência de correção monetária sobre as quantias em questão; e) demonstrar a possibilidade de pagamento desse débito, no prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo do custeio de suas despesas básicas ordinárias, ou seja, de que seria possível, após a realização dessas despesas básicas ordinárias (mínimo existencial), com o saldo remanescente de sua remuneração, efetuar o pagamento da integralidade do débito decorrente desses empréstimos no prazo de 05 (cinco) anos. f) informar qual é o seu patrimônio (imóveis, veículos, etc..) de modo a viabilizar eventual forma de pagamento futuro. g) deverá, ainda, juntar extrato do SERASA e SPC para verificar a existência de outros credores eventualmente não informados. h) retificar o valor da causa que deve corresponder à soma dos valores dos débitos de todos os negócios jurídicos que pretende repactuar. i) retificar o polo passivo para incluir eventuais credores não indicados na inicial; A referida exigência se faz crível, muito embora já tenha a parte autora indicado diversas das informações acima, como o valor como mínimo existencial para cada mês. A necessidade de, novamente, trazê-los, em comunhão com os elementos faltantes, se dá pela imprescindibilidade de demonstração não somente da sua situação financeira global, como minimamente demonstrar a plausibilidade do plano, de modo a proporcionar impulso oficial. DISPOSITIVO. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte autora. INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, nos termos desta decisão, sob pena de indeferimento (art. 321 do CPC). A emenda deverá ser apresentada mediante a juntada de nova inicial. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” O agravante requer a concessão de tutela de urgência para ser autorizado a depositar em juízo o montante de R$ 2.372,00, equivalente a 35% de sua renda líquida mensal; seja determinada a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos; que os requeridos se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito pelas dívidas aqui discutidas; subsidiariamente, o deferimento do pedido de cancelamento dos descontos realizados em conta corrente. Narra ter ajuizado ação de repactuação de dívidas por se encontrar em situação de superendividamento, em razão de empréstimos efetuados junto aos agravados. Aduz ter sido a maior parte dos empréstimos adquirida com o intuito de quitar débitos anteriores junto aos próprios réus. Aduz ser portador de autismo de padrão desatento. Aponta ter recebido, em outubro de 2024, salário líquido de R$ 4.742,63, no entanto o BRB realizou descontos no montante de R$ 6.886,17, resultando em saldo negativo e na impossibilidade de cumprir com suas obrigações financeiras. Na tentativa de encontrar uma solução, realizou um acordo de novação com a instituição financeira no mesmo período. Contudo, o acordo firmado mostrou-se extremamente desvantajoso. Ao longo do contrato, desembolsará um total de R$ 130.788,88, um acréscimo exorbitante de 74,28% sobre o valor original da dívida, o que representa uma diferença absoluta de R$ 55.742,42. O cenário se repetiu em novembro de 2024, quando o autor mais uma vez teve seu salário de R$ 4.742,63 integralmente comprometido pelo BRB, com descontos de R$ 6.886,17, deixando-o novamente com saldo negativo e sem condições mínimas de sobrevivência. Em dezembro de 2024, o salário, no valor de R$ 5.849,43, foi integralmente descontado pela instituição financeira, impedindo-o de arcar com suas despesas básicas. Aduz ter o banco realizado um provisionamento, em janeiro de 2025, no valor de R$ 16.645,69. É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Em que pese o conteúdo decisório da decisão atacada, observa-se que a inicial ainda não foi recebida pelo magistrado de primeiro grau, o qual determinou a emenda sob pena de indeferimento. Assim, encontrando-se a ação em fase embrionária, não se mostra oportuna a perquirição acerca da tutela provisória perseguida, eis que o recebimento da ação é condição indispensável para tal. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 5 de fevereiro de 2025 11:56:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador